Tribunal: TJES
Processo: 0007149-54.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007149-54.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROGERIO REGINO DUTRA
APELADO: W. CALVI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007149-54.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO REGINO DUTRA

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELA CICILIOTI SOBROZA FASSARELLA - ES14703, VINICIUS LUNZ FASSARELLA - ES14269-A, DROUGUIS SALES SANTIAGO - ES27664-A, SABRINA SILVA SEQUIM - ES26345-A
APELADO: W. CALVI, CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA

Advogado do(a) APELADO: JULIANA LIBARDI FROSSARD - ES24563-A
Advogados do(a) APELADO: IAN OLIVEIRA DE ASSIS - SP251039, GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS - SP419234

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos do requerente, ora apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

Na origem, o apelante narrou que, em 06/05/2019, contratou o apelado W. Calvi, por ser credenciado pelo órgão de trânsito, para a realização dos exames toxicológicos exigidos para a renovação da sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Afirmou que, no resultado, houve a detecção das substâncias cocaína e benzoilecgonina, o que ensejou a suspensão imediata da renovação do documento. Consignou que, inconformado com o resultado, solicitou a contraprova e que o apelado Centro Avançado de Estudos e Pesquisas Ltda, utilizando o material que já havia sido colhido, manteve aquela conclusão.

Sustentou que, na sequência, procurou, no dia 28/05/2019, outro laboratório e realizou, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), novo exame, cujo resultado, desta feita, foi o de negativo para todas as drogas.

Em razão desses fatos, pugnou pela condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de danos materiais, na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como de lucros cessantes, no importe de R$ 18.624,00 (dezoito mil, seiscentos e vinte e quatro reais).

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, verifiquei não assistir razão ao apelante em seu pleito indenizatório.

Como narrado acima, os exames toxicológicos do apelante foram realizados em datas distintas, o primeiro em 06/05/2019 e o segundo em 28/05/2019, o que evidencia uma significativa diferença de 22 (vinte e dois) dias entre ambos.

A janela de detecção de 180 (cento e oitenta) dias do primeiro exame contempla o período compreendido entre 07/11/2018 e 06/05/2019.

Por sua vez, a janela de detecção do segundo exame, também de 180 (cento e oitenta) dias, inicia em 29/11/2018 e finda em 28/05/2019.

Em resumo, o segundo exame não alcança o período compreendido entre 07/11/2018 e 28/11/2018, fato este que exclui qualquer responsabilidade dos apelados e, por conseguinte, a pretensão indenizatória do apelante.

Trilha essa senda o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RENOVAÇÃO CNH - EXAME TOXICOLÓGICO - ERRO DE RESULTADO - INEXISTÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DEVER INDENIZATÓRIO - AUSÊNCIA. Inexistindo nos autos prova do erro no procedimento ou resultado do exame toxicológico para renovação da CNH, por terem as coletas de amostras sido realizadas em momentos diversos abarcando janelas de detecção distintas, não é possível acolher a tese de falha na prestação do serviço, impondo-se a improcedência dos pedidos indenizatórios a título de dano moral e material. Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.169360-9/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RENOVAÇÃO CNH. ERRO DE RESULTADO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. - Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído à parte requerida, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável. - O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro.
(TJMG - Apelação Cível 1.0351.18.003220-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 02/05/2022).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento), devendo ser observada a gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RENOVAÇÃO DE CNH. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME PARTICULAR POSTERIOR COM RESULTADO NEGATIVO. JANELAS DE DETECÇÃO DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os exames toxicológicos do apelante foram realizados em datas distintas, o primeiro em 06/05/2019 e o segundo em 28/05/2019, o que evidencia uma significativa diferença de 22 (vinte e dois) dias entre ambos. 2. A janela de detecção de 180 (cento e oitenta) dias do primeiro exame contempla o período compreendido entre 07/11/2018 e 06/05/2019. 3. Por sua vez, a janela de detecção do segundo exame, também de 180 (cento e oitenta) dias, inicia em 29/11/2018 e finda em 28/05/2019. 4. Em resumo, o segundo exame não alcança o período compreendido entre 07/11/2018 e 28/11/2018, fato este que exclui qualquer responsabilidade dos apelados e, por conseguinte, a pretensão indenizatória do apelante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.